Tribunal: TJDFT
Processo: 0721707-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721707-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI AGRAVADO: IMOBILIARIA CRISTIEN LTDA DECISÃO Pretende o agravante seja deferido EFEITO ATIVO para: I) ARBITRAR OS ALUGUÉIS PROVISÓRIOS NO VALOR CONSTANTES DAS AVALIAÇÕES APRESENTADAS DE R$34.000,00(TRINTA E QUATRO MIL REAIS), desde a época do reajuste previsto na CLÁUSULA TERCEIRA PARÁGRAFO PRIMEIRO do contrato de locação, ou pró futuro; II – a requerida se abstenha de negativar o nome da autora enquanto não houver decisão definitiva do processo; Com base na análise inicial das provas produzidas, fixo o valor dos alugueres em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) vigente a partir do ajuizamento da ação. Vista ao agravado, após retornem conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de julho de 2022